Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – Verificado que o valor arbitrado provisoriamente pelo Juízo a quo é razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade da alimentante, razoável e prudente manter a verba provisoriamente arbitrada em favor da filha menor até a devida instrução processual, a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade.

III – Agravo de instrumento desprovido.